Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ESPÓLIO. HERDEIRA NECESSÁRIA. IMÓVEL. ALUGUEL. FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA.
1. O artigo 1.228 do Código Civil reza que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”
2. A ação de imissão de posse é classificada como ação petitória, cujo objeto tutelado é o domínio ou propriedade da coisa.
3. Sendo a única herdeira, a menor possui o direito de imissão na posse dos imóveis pertencentes ao seu pai falecido.
4. Aquele que, de forma ilegal e ilegítima, usou e fruiu dos bens durante o período em que teve a posse injustamente, deve ressarcir ao espólio os valores embolsados indevidamente em relação aos imóveis alugados.
5. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição e, por mais equivocadas que estejam as alegações recursais, não há se falar em imposição de multa na modalidade interposição de recurso manifestamente protelatório (art. 80, VII, do CPC).
6. Recurso não provido.